Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-58.2006.8.11.0101
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000229-58.2006.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNOLDO EDUARDO SCHOWANZ - CPF: 048.500.760-68 (APELADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), CRISTINA HOFSTATTER - CPF: 861.646.009-87 (APELADO), ISABEL CRISTINA DE CARVALHO SALINA - CPF: 150.786.848-08 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO HENRIQUES - CPF: 377.182.746-91 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ARNOLDO EDUARDO SCHOWANZ - CPF: 048.500.760-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Admitem-se os Embargos de Declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargada para cassar a sentença (a qual tinha reconhecido a usucapião em favor dos apelados) e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para apreciação das nulidades apontadas.

O recorrente aponta a existência de omissão no aresto no que se refere à aplicabilidade da regra de transição prevista no Código Civil, uma vez que não foi observado o tempo computado pelos antecessores da posse exercida pelo apelado e que não foi fixado o marco inicial da prescrição aquisitiva da propriedade.

Em contrarrazões, a embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC. (Id 244385656-pág. 01/10).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As alegadas omissões não têm fundamento. Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“A ora apelante busca na inicial da Ação a nulidade de atos cartorários, o cancelamento do registro imobiliário e a sua reintegração na posse.

Alega que em 13-10-1982 adquiriu juntamente com seu marido o lote rural n. 71, com 60,50ha, cadastrado no INCRA com n. 901.032.788.600, matrícula n. 14.005, livro 2 AP, Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá.

Aduz que seu marido faleceu em 17-8-1999 e que em 20-9-1999 a ré teria adquirido o mesmo imóvel por escritura pública de compra e venda lavrada no Tabelionato de Notas de Cláudia (MT) mediante substabelecimento de procuração datado de 17-9-1999 outorgado a Ademar Lemos Rosa por Maria Fernanda Dias Lima, cujos poderes teriam sido conferidos pelo casal (autora e marido) por procuração lavrada às fls. 021 do livro 101 do Tabelionato de Itaúba (MT).

Destaca que nunca outorgou nenhuma procuração ou substabelecimento; nunca vendeu as suas terras; os números das carteiras de identidade constantes na suposta procuração pública não são verdadeiros e que, por conseguinte, Ademar Lemos Rosa e Maria Fernanda Dias Lima são “
falsos outorgados
”.

Acrescenta que a ré, após registrar a escritura, doou parte do imóvel para o réu, mas todas as transações seriam nulas em virtude do vício na procuração.

O réu/apelado suscita a prescrição aquisitiva, já que a sua posse somada à “
exercida pelos seus antecessores
” totaliza mais de 20 anos.

No mérito ressalta a eficácia da doação realizada, visto que não contém nenhum vício, e também que é terceiro de boa-fé e recebeu 4,84ha por livre manifestação de vontade da doadora.

A ré/apelada consigna que adquiriu a área em 9-8-1999 de seu genitor, que comprou de Reinaldo Mioto e sua mulher, Iria Aparecida Faganello Mioto, que tinham a posse e agiam como efetivos proprietários, porém não haviam registrado a transferência.

Anota que, depois de quitado o imóvel, Reinaldo providenciou a transferência da propriedade, visto que detinha a procuração para formalizar a escritura de compra e venda.

Argui que está caracterizada a usucapião, pois se encontra na posse das terras desde agosto de 1999, e que deve ser considerada a posse de Reinaldo, que é do ano de 1980.

A ré denunciou a lide Reinaldo e Iria, o que foi deferido, e estes asseguram que venderam a área para ela (ré) em 9-8-1999 mediante Contrato de Compra e Venda; que em 1985 Ademar Lemos Rosa, que atuava como corretor na região, ofereceu o imóvel ao litisdenunciado, que o adquiriu e tomou posse; que Ademar não apresentou nenhuma documentação das terras, mas a posse foi garantida e os litisdenunciados eram reconhecidos como sendo os donos, os quais mantiveram a posse por 14 anos e depois venderam à ré, tendo Ademar providenciado toda a documentação para a transferência da propriedade.

Diante da manifestação dos litisdenunciados, o Juízo de origem não os incluiu na demanda, e em 18 de outubro de 2012 a ré arguiu a decadência, reconhecida na sentença, com resolução do mérito.

Interposta Apelação, foi anulado o
decisum
em 16-9-2015 e determinado o retorno do processo à Comarca de origem, sob o fundamento de ausência de prejudicial de mérito.

Realizada audiência de instrução, a autora declarou
“que não houve nenhuma venda, que não passou procuração para ninguém vender essa terra, nem mesmo para seu marido. Disse que a área fica perto do Rio Azul, possui 60ha, que não morou no imóvel e que o antigo dono era seu pai. Questionada, esclarece que foi na terra uma vez, mas não se recorda quem a levou. Que ninguém trabalhava na área pois na época só tinha mato. Afirmou não conhecer nenhuma pessoa chamada Izabel Cristina de Carvalho e indagada se vendeu o imóvel para Izabel, afirmou que não. Também afirmou não conhecer Ademar Lemos Rosa, bem como não conhece Maria Fernanda Dias Lima. Questionada sobre o tempo que seus pais tiveram esse imóvel antes de doá-lo a ela, não soube dizer. Disse que não morou na cidade de Cláudia naquela época, que morava na cidade de Maravilha-SC e que seus pais também não moravam em Cláudia, apenas compraram o imóvel. Afirmou não saber de quem seus pais teriam comprado o imóvel e quando questionada sobre o que vinha fazer na cidade, afirma que seu irmão morava na cidade de Sinop e as vezes vinha para Cláudia. Reafirmou que teria visitado o imóvel apenas uma vez e quanto à Reinaldo Mioto e sua esposa Iria, afirmou não conhecê-los
”.

Já a ré disse
“que seu pai residia na cidade de Cláudia-MT e, juntamente com ele, adquiriu o imóvel em 1999 de Reinaldo Mioto, por intermédio de Ademar. Sustentou que não conhecia a autora e que tinha ciência que Reinaldo manteve a posse durante muitos anos. Já o segundo réu afirmou que recebeu parte do imóvel em doação, por ter pedido ao pai da ré IZABEL e ao tomar posse em 2002, o terreno era totalmente abandonado e ele que organizou a área, pois levou energia elétrica e construiu uma casa”.

A testemunha Leonir Rizzi, indagado
“sobre o processo envolvendo o lote de terras de 60ha na Gleba Celeste, afirmou que tinha uma área de terras que fazia fundos com esse lote, que era vizinho deles desde 1993 e que sempre soube que era de propriedade de Isabel, mas quem morava era seu pai Joaquim, que teriam comprado de Reinaldo Mioto. Disse que tinha seu imóvel desde o ano de 1990 e que sua área ficava perto do rio e a dele do outro lado, que tinha até colocado um pesqueiro. Que foi conhecendo e então sabia que a área era de Isabel e seu pai Joaquim é quem estava lá.

Não soube dizer quem era proprietário antes de Reinaldo Mioto.
Que isso foi até o ano de 1993 e que depois Isabel teria vendido para a pessoa de Juarez
, conhecido como Sacolão. Questionado sobre o que havia de benfeitorias na época, disse que havia poucas coisas como uma abertura mais ou menos da casa, que depois construíram uma casa nova, derrubaram uma área onde tinha umas vacas e também tanques de peixes. Afirmou que Carlos Roberto é vizinho deles, que tem um pedaço de área que Joaquim e Isabel teriam doado um pedaço pra ele, que construiu uma casa de alvenaria, onde inclusive quem ajudou a construir a casa foi Osvaldo Cassini. Declarou não saber exato o tamanho da área doada, mas acredita que eram 02 ou 03 alqueires. Afirmou que era Joaquim quem contava, pois se viam direto. Que era um contato devido a testemunha ter sua morada do outro lado. Questionado sobre se alguém naquela época teria chegado na área e teria dito alguma coisa sobre ser dono e proprietário daquela área, afirmou que não.
Afirmou que Reinaldo Mioto teria comprado a terra de um homem que era vereador chamado Adelar Lemos Rosa, corretor de imóveis, mas não soube dizer o ano que foi isso.
Questionado se ele intermediou ou era o proprietário, cita não saber ao certo, mais acha que era de propriedade dele. Também não sou dizer se a compra e venda foi por meio de procuração. Afirma não conhecer a pessoa de Maria Fernanda Dias Lima. Disse que Adelar morava em Cláudia, inclusive a testemunha e ele foram vereadores juntos em dois mandatos no ano de 1992. Afirmou não conhecer Cristina, bem como seu esposo Reinhard, que moravam em Maravilha-SC, também nunca os viu na cidade. Disse que ele tinha a área 2006 que era madeireira antiga, que uma parte era aberta, onde havia vacas de leite e pasto, e que era produtor rural”.

Reinaldo Mioto também foi ouvido e declarou o seguinte:

“Sobre o imóvel do processo, disse que era de propriedade de seu pai, que o mesmo teria comprado de
Ademar Lemos Rosa,

aproximadamente entre o ano de 1985 e 1990
. Que na época trabalhavam com madeireira, que inclusive a testemunha e seu irmão que extraíram a madeira. Que com o tempo ele saiu da sociedade do seu pai, que seu genitor teria ficado com a propriedade e depois ficou sabendo que teria vendido para a pessoa de Joaquim. Acredita que seu pai ficou como proprietário por uns 15 anos. Que teria comprado de Ademar e que foi por procuração, que Ademar era tipo um colonizador, que vendia propriedade para colonizadora e os mesmos compravam para extrair madeira. Afirmou que ele e seu irmão extraíram madeira do referido imóvel. Em relação ao período em que seu pai exercia a posse do imóvel, se alguém teria ido atrás e falado que seria um possível dono, afirma que não. Afirmou não conhecer as pessoas de Cristina Hofstatter e Reinhard Hofstatter. Que, inclusive, quando tinha contato com a pessoa ele havia dito que o dono era da cidade de Maringá. Declarou conhecer Carlos Roberto, que era padre, que alguém teria vendido um pedaço de terra para ele, que tinha um pesqueiro e um retiro. Indagado se Izabel teria comprado, afirmou que sabe foi vendido para Joaquim e que nos dias atuais ficou sabendo que quem comprou teria sido Juarez. Questionado sobre o que Joaquim e Isabel seriam, acredita achar que eram pai e filha, que Joaquim até era seu cliente na loja, mas Isabel não. Sobre Carlos Roberto ter construído alguma benfeitoria na área, esclarece que foi uma vez e viu um retiro e um pesqueiro. Referente quem é o dono nos dias atuais, cita que Juarez que devido ter comércio na cidade ficou sabendo que Joaquim teria vendido para Juarez, mas não tinha total certeza. Sobre ter somente de benfeitorias o retiro e pesqueiro, a testemunha esclarece que quando extraíram madeiras seu pai tinha mais propriedades lá. Que eles fizeram dentro do rio (alguma coisa) de aproximadamente 01 alqueire. Que seu pai tinha uma propriedade para cima que nos dias atuais é de Orlando, que havia uma casinha e não sabe se aumentaram, e a parte do padre era mais ou menos igual. Que foi somente essa vez, e nunca mais voltou
”.

A testemunha Vilmar Gianchini afirmou que
“
só sabe que Isabel comprou a terra, que seu pai morava lá e que foi no ano de 2000 aproximadamente
. Não soube dizer de quem ela teria comprado o imóvel e nem quem era o antigo proprietário. Sobre a pessoa de – Ademar Lemos Rosa – a testemunha afirma já ter ouvido falar, mais sobre ser proprietário ou representar alguém o mesmo não sabe. Afirma saber onde fica a área, que na época que Isabel era proprietária e que havia de benfeitorias uma casa. Sobre se Carlos Roberto foi proprietário daquela área, a testemunha diz que sim e que tinha uma casa lá. Uma casa do lado da outra. Não soube dizer se o mesmo comprou. Nunca ouviu falar da pessoa de Maria Fernanda Dias Lima, bem como também não conhecia e nunca tinha visto Cristina Hofstatter e Reinhard Hofstatter. Afirma que além da casa, havia de benfeitorias um pesqueiro e um pouco de área aberta. Que nos dias atuais o proprietário é Juarez do Sacolão. Narra que o imóvel fica depois do Rio Azul ao lado direito
”.

Como a autora informa que esteve no imóvel apenas uma vez, que lá existia somente mato e nada construiu no local, é evidente que nunca exerceu a posse.

As demais declarações das testemunhas são coerentes,
pois demonstram que a posse começou com a família de Reinaldo, que extraía madeira da área, e que houve mudança da posse quando foi vendida para Joaquim, pai da ré.

Ocorre que não se sabe exatamente quando o pai de Reinaldo adentrou ali, pois segundo ele foi entre o ano de 1985 e 1990.

Logo, não está comprovado que a posse teve início em 1985, como fixado na primeira instância.

Além disso, não se infere dos depoimentos das testemunhas

Vilmar, Reinaldo e Leonir a
certeza de que o pai dela vendeu o imóvel para Juarez.

Se for levado em conta que a ré não tem mais a posse, não poderia figurar no polo passivo da lide e tampouco suscitar a prescrição, já que ausente o interesse de agir.

Porém, como não ficou comprovado que vendeu a área para Juarez, se considerar como termo inicial o ano de 1990, e não 1985, quando a família de Reinaldo Mioto tomou posse, e se a ré adentrou no local em 1999 e lá permaneceu até 5-3-2004, quando foi proposta a Ação, não se pode cogitar em usucapião, pois transcorreram apenas 14 anos, e não 20 (artigo 550 do CC de 1916).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para apreciação das nulidades apontadas.”

Ocorre que a

prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária, quando iniciada na vigência do CC de 1916, aplica-se a regra de transição prevista no artigo 2.029 do referido diploma legal de 2002.

Confira-se:

Art. 2.029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos,
qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior
, Lei n 3.071, de 1o de janeiro de 1916.

Art. 1238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Assim, a ação que visa usucapir com base no art. 1.238 do CC -
usucapião extraordinário
- tem por requisito prova da posse de imóvel por quinze anos ininterruptos, sem oposição, independentemente de título e boa-fé. Na hipótese de o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou
ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo, o prazo é reduzido para 10 anos,
respeitada a regra de transição disposta no art. 2.209 do CC.

Constata-se que houve erro de premissa fática no julgado, que leva à alteração do acórdão, uma vez que, se considerar que
Ademar Lemos Rosa
já possuía a posse do imóvel e o vendeu

à família de
Reinaldo Mioto
que ingressou na área em 1990, se o réu adentrou no local em 1999 e lá permaneceu até 5-3-2004, quando foi proposta a Ação, transcorreram 14 anos.
Tem, portanto, direito à usucapião.

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a usucapião em favor dos apelados/embargante.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração e concedo-lhe efeitos infringentes
para alterar o acórdão, a fim de manter a sentença que reconheceu a usucapião em favor dos embargantes/apelados. Honorários sucumbenciais de acordo com o
decisum
(condenação da autora nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024